Tribunal: STF
Processo: ARE 1455908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EMATER. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE REGIME JURÍDICO VIGENTE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. O recurso em análise volta-se contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido fundado com base na Lei 4.640/93, determinando a avaliação de desempenho por parte da administração pública para fins de progressão funcional dos servidores, autores da ação. 



    2. O direito questionado, por envolver progressão funcional, repercute na remuneração mensal dos apelantes e, dessa forma, diz respeito a prestação de trato sucessivo, e, portanto, prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, posto que a prescrição das dívidas em face da Fazenda Pública é regulada pelo Decreto nº 20.910/31, ao prevê, em seu art. 1º, que tais dívidas passivas, “seja qual for sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 



    3. De fato, não há direito adquirido a regime jurídico. Mas frise-se que o caso em apreciação não se contrapõe ao posicionamento do STF, posto que, analisando o sistema normativo aplicado aos servidores do EMATER, observa-se que a Lei nº 6.560/2014 expressamente reconhece a vigência da Lei 4.640/93, ao dispor no seu Art. 4º, XVII que a mesma não se aplica aos “servidores do Instituto de Assistência e Extensão Rural do Estado do Piauí – EMATER, que são regidos pela Lei Estadual nº 4.640, de 22 de novembro de 1993 e pela Lei Estadual nº 5.591, de 26 de julho de 2006”. 



    4. Mesmo ante a ausência da avaliação de desempenho para fins de progressão funcional que deveria ter sido realizada pela Administração Pública não há impedimento ao reconhecimento do direito a progressão.



    5. A ausência de avaliação se deu tão somente por inércia do poder público, portanto, uma vez preenchidos os requisitos que autorizam a progressão dos apelantes é vedado ao administrador apreciar a oportunidade e conveniência da progressão funcional.



    6. Não há de prosperar a alegação de que os reajustes ou aumento na remuneração dos servidores públicos deve ser fixada em lei específica por iniciativa do chefe do executivo, visto que no caso cuida somente de cumprimento de regime jurídico vigente.



    7. Sendo ato administrativo vinculado, comprovado o fato constitutivo do direito dos apelantes, como não podem ser punidos pela omissão administrativa, eles fazem jus ao pagamento retroativo daquelas parcelas não abrangidas pela prescrição quinquenal.



    8. Isto posto, CONHEÇO dos recursos para, no mérito, DAR-LHES parcial provimento, apenas para acrescer à sentença determinar a efetivação da progressão funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos aos apelantes, respeitada a progressão funcional. Sem parecer ministerial de mérito.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente